Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711763-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0708365-78.2020.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de ofício requisitório de precatório para pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 151217155 do processo de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar honorários de sucumbência. Custas recolhidas (ID 151074221). 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 151074222). 3.1 – Em se tratando de débito cujo valor ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF23360-A. O exequente requereu a fixação de honorários de sucumbência, sob o argumento de que, com fundamento na Lei no 6.618/2020, o requisitório a ser expedido é RPV. O referido pedido não merece prosperar. Explico. A Lei 6.618/2020 se originou de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários-mínimos. Não é outro o entendimento deste Tribunal em decisões reiteradas. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença, originado a partir da ação de conhecimento, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a pagar à autora os valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade e declarar o direito da autora ao recebimento de Gratificação de Titulação. 1.1. Na sentença ora recorrida, foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, indeferido o pedido de expedição de RPV complementar no valor de R$ 11.242,61, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Após a preclusão, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal nos valores de R$ 10.038,23 e R$ 4.899,46 e o arquivamento dos autos 1.2. Nesta sede recursal, a apelante pede a reforma da sentença para que seja conferido efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, de forma a impedir a aplicação de seus efeitos sobre a fixação do crédito exequendo, reconhecendo o direito creditício da apelante em relação ao remanescente, equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, e a viabilidade de seu pagamento via RPV. Subsidiariamente, pede a declaração da invalidade da renúncia operada em 5 de janeiro de 2021, realizada à luz da majoração perpetrada pela Lei 6.618/2020, para decotar o valor já anteriormente quitado via RPV, e garantir a constituição do precatório quanto ao residual, para pagamento na forma do disposto no artigo 100 da Constituição. 2. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 1o da Lei no 3.624/2005 limitava o pagamento das requisições de pequeno valor ao teto de 10 salários-mínimos. 2.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos. 3. Ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 4. Considerando que a sentença que deu origem ao crédito executado foi proferida em 27/4/2018, tem-se que a situação jurídica executada foi constituída antes do advento da Lei Distrital 6.618/2020, restando inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 5. Além disso, é vasta a jurisprudência no sentido de que a referida Lei Distrital 6.618, de junho de 2020 sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 6. Jurisprudência: (...) Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021). 7. Recurso improvido. (Acórdão 1371876, 07078764620178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de fixação de honorários sucumbenciais no presente cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 45200812), afirma que o juízo a quo indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da dívida, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Assevera a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Afirma que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesas, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, com base em competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Argumenta que não houve vício de iniciativa no processo legislativo e, portanto, é válida a Lei Distrital n.o 6.618/20. Discorreu sobre o direito aplicável à espécie. Transcreveu jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam fixados os honorários de sucumbência e que seja expedida a requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da dívida. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo originário. Foi ajuizado o cumprimento de sentença para o pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios (ID 111708144, autos de origem). O DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de ID 117805767 homologou os cálculos e determinou a expedição de precatórios em favor dos credores. O agravante/credor apresentou embargos de declaração alegando que o juízo a quo não fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença. A decisão de ID 119182479 fixou os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor da execução. Transcrevo, in verbis: (ID 119182479 dos autos originários): Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, por meio dos quais alega duas omissões, uma quanto ao pedido de destacamento de honorários contratuais, e outro quanto à fixação de honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. DECIDO. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Com razão a parte exequente, ora embargante. Conforme se depreende dos autos, a parte executada apresentou impugnação o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução de R$ 3.946,94. A exequente requereu a execução de R$ 227.733,40 (principal, mais custas, mais honorários); já o DF indicou o valor R$ 223.7896,46. Em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que indicou como valor devido R$ 232.802,82. Nota-se, em verdade, que o órgão judicial indicou valor superior ao indicado pela parte exequente e pelo DF, em razão do termo final da atualização. No entanto, os cálculos da Contadoria confirmam o valor indicado pela parte exequente e, consequentemente, rechaçam a alegação de excesso de execução apresentada pela parte executada. Assim, pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração. No mérito, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação da parte executada, e HOMOLOGO os cálculos de ID 116741178 à míngua de impugnação. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, pelo princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO o DF ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. Defiro a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 113374031. Independente de preclusão, expeçam-se precatórios do principal, com reserva de h. Contratuais, e dos honorários sucumbenciais. (negritei). O credor, ora agravante, apresentou o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios remanescente (ID 151074212) e postula que o pagamento seja efetivado por requisição de pequeno valor. Desse modo, verifico que, os honorários advocatícios do cumprimento de sentença já foram fixados e já houve o início do cumprimento de sentença. Portanto, ao que tudo indica, não há novos honorários advocatícios a serem fixados, sob pena de bis in idem. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar a alegação de que o valor dos honorários advocatícios deve ser pago através de Requisição de Pequeno Valor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que há elementos que indicam o vício na iniciativa legislativa da Lei Distrital n.o 6.618/20, que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Vejamos. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de dez para 20 salários mínimos, cujo projeto de lei é de autoria do deputado Iolando Almeida. Sucede, contudo, que o aumento do valor das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa legislativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejamos o que dispõem os artigos acima mencionados: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentária. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Portanto, em juízo de cognição perfunctória, conclui-se que a Lei 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal. O Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados sinalizando a inconstitucionalidade afirmada pelo juízo a quo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada representa alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 2. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402777, 07278196420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não vislumbro, nesta fase processual, a probabilidade do direito afirmado para que o pagamento dos honorários advocatícios seja realizado através de requisição de pequeno valor (RPV), adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Ademais, a questão precisa ser analisada com profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora